Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-64.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001009-64.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

I. Os honorários advocatícios recolhidos pelo

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

II. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial.

III. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001009-64.2020.8.11.0044, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o feito pela quitação do débito, com fulcro nos artigos 924, II, c/c 925, do CPC, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor do proveito econômico auferido, nos termos do artigo 85, §§3º e 19, do CPC.

O Apelante relata que formalizou conciliação extrajudicial mediante a adesão do Banco ao Programa REGULARIZE, pagando o débito principal e honorários (FUNJUS).

Defende que o acordo discrimina especificadamente o pagamento em parcela única ao FUNJUS no valor de R$ 12.236,21 (doze mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos). (Id. nº 134626335)

Afirma que é inadmissível que o Contribuinte/Apelante recolha honorários na esfera extrajudicial ao FUNJUS (no pagamento do termo de acordo) e seja compelido, também, judicialmente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença recorrida, afastando a condenação dos honorários advocatícios e, alternativamente,
com majoração dos honorários recursais e a condenação da Apelada a ressarcir o apelante nas custas e despesas processuais.

Não foram apresentadas as contrarrazões. (Id. 134626354)

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001009-64.2020.8.11.0044, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o feito pela quitação do débito, com fulcro nos artigos 924, II, c/c 925, do CPC, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor do proveito econômico auferido, nos termos do artigo 85, §§3º e 19, do CPC.

O Apelante relata que formalizou conciliação extrajudicial mediante a adesão do Banco ao programa REGULARIZE, pagando o débito principal e honorários (FUNJUS).

Defende que o acordo discrimina especificadamente o pagamento em parcela única ao FUNJUS no valor de R$ 12.236,21 (doze mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos). (Id. nº 134626335)

Afirma que é inadmissível que o Contribuinte/Apelante recolha honorários na esfera extrajudicial ao FUNJUS (no pagamento do termo de acordo) e seja compelido, também, judicialmente ao pagamento de honorários advocatícios.

O recurso merece provimento.

Registre-se que o art. 2º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.672, de 06 de julho de 2007, dispõe:

“Art. 2º O pedido administrativo de compensação será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado, devidamente instruído com o documento de arrecadação dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado-FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, bem como com a comprovação do pagamento relativo: (Nova redação dada ao art. 2º pela Lei 9.022/08)

I – à cota-parte do município, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado, nos casos de débitos tributários não inscritos na dívida ativa; ou,

II – ao Fundo de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - FUNDESMAT, criado pela Lei Complementar nº 236, de 27 de dezembro de 2005, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado, nos casos de débitos tributários inscritos na dívida ativa. Redação original. (Art. 2º O pedido administrativo de compensação, será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado, devidamente instruído com o documento de arrecadação dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado-FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, bem como com a comprovação do pagamento relativo à cota-parte do município, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado.)

§ 1º O percentual relativo à verba honorária será sempre o previsto nesta lei.”.

Em análise dos autos, nota-se que foi celebrado a conciliação extrajudicial mediante a adesão do Banco ao programa REGULARIZE, no qual o apelante efetuou o pagamento do débito principal no valor de R$373.674,31 (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), e os honorários (FUNJUS) no valor de R$12.236,21 (doze mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos). (Id. nº 134626331)

Portanto, pela documentação acostada aos autos, o referido acordo incluiu os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado -, órgão integrante daquela instituição, que tem a missão de captar os honorários advocatícios obtidos na cobrança dos executivos fiscais.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ADESÃO AO REFIS – PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO
BIS IN IDEM
- VEDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013”. (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1007804-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO AO FUNJUS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE CONDENA EM HONORÁRIOS - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a sentença que condenou o Executado/Embargante ao pagamento dessa verba. (Ap 29607/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2010, Publicado no DJE 08/10/2010)”

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — ICMS – TRANSAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO — HONORÁRIOS INCLUSOS NO PARCELAMENTO - EXTINÇÃO ART. 269, INCISO III DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciada a incidência de honorários advocatícios no parcelamento administrativo, não há falar em condenação em honorários em razão da extinção dos embargos à execução
.(Ap 141341/2012, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)”

E também de outros tribunais,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO INCLUÍDA A VERBA HONORÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.- Celebrado acordo extrajudicial entre as partes, com a inclusão dos honorários advocatícios, descabe nova condenação na verba honorária quando da extinção do processo de execução fiscal. - Hipótese na qual incumbe à executada somente o pagamento das custas processuais. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.08.211503-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2015, publicação da súmula em 24/07/2015)

Inviável, portanto, a cobrança de verba honorária em razão de acordo firmado que inseriu esta verba no acordo firmado e culminou na quitação do débito cobrado da parte devedora requerendo a extinção do feito junto ao Juízo da causa.

O direito se realiza com base em determinados princípios, entre os quais o da boa-fé, em que se insere a lealdade, pelo que se impõe, na esfera do Processo Civil, a necessidade de as partes atuarem em sintonia com o que foi ajustado, vedadas a alteração da verdade dos fatos e a alegação temerária, o que se evidencia no caso em relação ao Apelante.

Por essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, retificando a r. sentença, para afastar a condenação em honorários advocatícios remanescendo a Apelante somente a obrigação do pagamento destes de acordo com a transação efetuada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023